Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712385-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANE CHRISTINE VIEIRA AGRAVADO: CANIS MAJORIS LTDA, TOPSPIN SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, TAWLK TECH PAYMENTS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAYANE CHRISTINE VIEIRA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0702316-49.2023.8.07.0007, sobre ação declaratória de rescisão contratual, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 152822689 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45328862), a agravante, em síntese, alega que é arquiteta, mas que está com sua inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU suspensa, pois se dedica integralmente aos estudos de mestrado na Hungria. Afirma, assim, que está desempregada e sem fonte de renda atual, a não ser ajuda financeira fornecida pelos pais. Aduz que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) presente em uma das suas contas foi decorrente de transferência única realizada pela sua genitora para compra de um novo telefone celular. Por sua vez, aponta que o saldo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), depositado em conta poupança, representa valor de emergência para eventual compra de passagem aérea, considerando que a Hungria faz fronteira com a Ucrânia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e posterior reforma da decisão agravada. Não concedida a medida liminar (ID 46226650). Decido. Verifico nos autos originários que o juízo a quo prolatou sentença de extinção sem resolução do mérito, ID 158253887, origem, em virtude do pedido de desistência. Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 0707534-21.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) WERNER CALCADOS LTDA AGRAVADO(S) L E A COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA - ME, ANDREIA RIBEIRO BOLDIN, ANDRE PEDROSO, LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ESPACO ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ASAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, ANALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, CASA LEOND LTDA - ME e ORIGINAL AMERICAN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1216761 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Classe do Processo: 20150020209068AGI - (0021249-16.2015.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça Registro do Acórdão Número: 902201 Data de Julgamento: 21/10/2015 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: ARNOLDO CAMANHO Publicação: Publicado no DJE: 03/11/2015. Pág.: 313 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando proferida sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por desistência das partes. Inteligência do art. 557, caput, do CPC. 2. Agravo prejudicado. Decisão: JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, UNÂNIME. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de julho de 2023